Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005286-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GABRIEL RAUL DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 092.882.141-27 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELVISS APARECIDO GONCALVES - CPF: 706.722.451-91 (RECORRENTE), ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - CNPJ: 00.103.582/0001-31 (RECORRIDO), MANUELA TREVISAN CARDOSO - CPF: 978.822.590-04 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - CPF: 341.130.198-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONES MAL POSICIONADOS EM VIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o conjunto documental e audiovisual constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

2.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova do nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o dano sofrido.

3.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação quando inexistem elementos seguros que demonstrem que obstáculo na via pública foi a causa determinante do sinistro.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABRIEL RAUL DE ALMEIDA GONÇALVES e ELVIS APARECIDO GONÇALVES
, interpõe agravo interno (Id 338000887), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Alegam que a oitiva de testemunhas seria necessária para esclarecer a dinâmica do acidente e demonstrar que os cones posicionados na via contribuíram para o sinistro. Ao final, requerem a anulação do julgamento e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026